Tribunal: STF
Processo: HC 193138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Guilherme Dozzi Tezza Neto, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 612.933/SP.
    Alega a impetrante que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco – portador de hipertensão – a potencializar possível contaminação por coronavírus.
    Aponta a precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário, bem assim da oferta de tratamento médico.
    Evoca o decidido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, as disposições da Recomendação nº 62/2020 e o artigo 117 da Lei de Execução Penal, afirmando viável a ampliação da interpretação, no que diz respeito à prisão domiciliar.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RISCOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, conquanto haja sido juntada a lista que inclui o paciente nos reeducandos em grupo de risco, não há provas de que ele tenha contraído o coronavírus ou que não esteja recebendo eventual tratamento no estabelecimento. Para alterar a conclusão diversa, necessária seria a dilação probatória, o que é vedado no exame do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido. ”
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    O Colegiado assentou não comprovada a situação de vulnerabilidade do paciente. 
    Vê-se que a decisão do Superior está alinhada à Jurisprudência do Supremo, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO – ARGUMENTAÇÃO – DIVERSIDADE. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a sobreposição de habeas corpus. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a prisão preventiva da prática de associação para o tráfico, o desempenho de função de liderança, e tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Observados os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva. 
    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 20/8/20).
    “(...)
    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que “os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma ‘muralha’ de proteção”, demonstrando estar atento a essa questão.
     Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. (HC 185535, Rel. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2020)”
    De fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação 62 do CNJ, nesse contexto, não há campo para a incidência do artigo 117 da Lei de Execução Penal ou viabilidade da medida a partir da decisão formalizada na ADPF n.347.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente